Tribunal: TJDFT
Processo: 0701024-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. O eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
2. Conforme relatório médico, a Autora apresenta diagnóstico de carcinoma mamário invasivo, grau 3, com metástase para osso e pleura. Fez uso de diversos medicamentos, porém sem sucesso, o que ocasionou aumento importante da doença. A droga é indicada por apresentar ganho de sobrevida considerável em comparação com o tratamento quimioterápico convencional.
3. O alto custo do medicamento bem como a natureza paliativa do tratamento não afastam o direito à vida e à saúde, sobretudo se a autora preencheu os requisitos para a dispensação do medicamento, conforme o precedente vinculante.
4. A urgência da medida ressai do próprio quadro de saúde da Autora e do relatório médico, que atesta o risco de vida da paciente.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.